Tribunal: TJSP
Processo: 2232800-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Tutela de urgência. Determinação do custeio do tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Incontroversa necessidade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Tutela de urgência. Determinação do custeio do tratamento domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa de recuperação da saúde do paciente. Incontroversa necessidade do procedimento. Indicação médica expressa. Negativa de cobertura, fundada em exclusão contratual, que, a princípio, mostra-se abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte. Delicada situação de saúde do segurado, de outra parte, que evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
IV. Astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, respeitada o teto global de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Providência que emana do disposto no artigo 537 do Código de Processo Civil, e que visa compelir a ré ao cumprimento da obrigação de fazer. Quantia corretamente calibrada, cuja redução consolaria verdadeiro estímulo oficial ao descumprimento da decisão judicial. Precedente.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
3a Câmara de Direito Privado Agravo de Instrumento n. 2232800-05.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000088418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232800-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravado PIETRO HENRIQUE BALDIN
SANTANA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232800-05.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 2/6
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2232800-05.2019.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Sul América Seguro Saúde S/A
Agravado: Pietro Henrique Baldin Santana
Voto n. 46.162
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SÁUDE. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I. Tutela de urgência. Determinação do custeio do tratamento
domiciliar (home care) ao segurado. Deferimento. Irresignação da
ré. Manutenção.
II. Tratamento que se mostra necessário, em princípio, à tentativa
de recuperação da saúde do paciente. Incontroversa necessidade
do procedimento. Indicação médica expressa. Negativa de
cobertura, fundada em exclusão contratual, que, a princípio,
mostra-se abusiva. Aplicação da Súmula n. 90 desta Corte.
Delicada situação de saúde do segurado, de outra parte, que
evidencia o perigo da demora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil.
IV. Astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento, respeitada o teto global de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Providência que emana do disposto no
artigo 537 do Código de Processo Civil, e que visa compelir a ré
ao cumprimento da obrigação de fazer. Quantia corretamente
calibrada, cuja redução consolaria verdadeiro estímulo oficial ao
descumprimento da decisão judicial. Precedente.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão reproduzida às fls. 69/70, da lavra da MMa Juíza de Direito Vanessa
Miranda Tavares de Lima, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
cumulada com indenização por danos materiais e morais, deferiu a tutela de
urgência “para determinar que a requerida dispense ao autor PIETRO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232800-05.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 3/6
HENRIQUE BALDIN SANTANA atendimento domiciliar em 'home care',
com enfermagem 24 (vinte e quatro) horas por dia, ininterruptamente e por
tempo indeterminado, nos termos do relatório médico de fls. 40 e 45/47, bem
como mantenha os serviços que eventualmente estejam sendo prestados, bem
como de avaliação médica, até ulterior determinação deste Juízo, sob pena
de multa diária que arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), para a hipótese
de descumprimento do preceito, limitada a R$ 50.000,00” (fl. 70).
Pretende a agravante, pelas razões expostas às fls. 01/24, o
provimento do recurso a fim de que se cassar a tutela provisória concedida,
argumentando não estarem presentes seus requisitos legais. Aduz, em síntese,
que há exclusão contratual expressa da cobertura de serviços médicos
domiciliares, admissível à vista do rol de procedimentos obrigatórios editado
pela ANs. Pede, subsidiariamente, a minoração da multa cominatória
arbitrada.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito suspensivo (fl.
275), sem resposta (fl. 279).
A Douta Procuradoria opinou no sentido do desprovimento do
agravo (fls. 285/290).
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 277).
É O RELATÓRIO.
2. O agravo é insubsistente, nada havendo a prover nesta sede.
Incontroversa, de saída, a contratação firmada entre as partes,
que visa, primordialmente, à saúde do segurado (fl. 48).
Ademais, na espécie, pelo que se extrai dos autos, ao agravado,
em virtude de quadro de grave cardiopatia congênita, foi-lhe prescrito
atendimento pelo sistema de home care, conforme relatórios médicos de fls.
65/67.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232800-05.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 4/6
Em sendo assim, negar ou restringir o referido tratamento, com
lastro em cláusula de exclusão contratual, fulminaria a própria natureza do
contrato de seguro-saúde. Aplica-se aqui, sem maiores delongas, o enunciado
pela Súmula 90 deste Tribunal, in verbis: “Havendo expressa indicação
médica para a utilização dos serviços de 'home care', revela-se abusiva a
cláusula de exclusão inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Neste sentido, vem decidindo esta Câmara: “Agravo de
instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Decisão que
indeferiu tutela de urgência para obrigar a agravada a fornecer serviço
de home care à agravante. Requisitos do art. 300 caput do CPC
preenchidos no caso concreto. Relatório médico que evidencia a
necessidade e extensão do serviço. Probabilidade do direito respaldada
pela Súmula no 90 desta Corte e pelo Enunciado no 35 desta C. Câmara.
Inexistência de prova acima de qualquer dúvida razoável de que a
agravante possa ser assistida por cuidador ou familiar. Decisão
reformada.
Agravo
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2235117-73.2019.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, j. 21.11.2019). E
também: “Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Plano de saúde.
Decisão agravada que concedeu a tutela de urgência pleiteada, para
determinar a cobertura pela Ré do serviço de "home care" ao Autor,
além de medicamentos, insumos e equipamentos necessários, nos termos
recomendados
pelo
profissional
médico.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Presença dos requisitos autorizadores da medida.
Relevância no fundamento da demanda e justificado receio de ineficácia
do provimento final. Entendimento inclusive já sumulado por este E.
TJSP (Súmula no 90). Recurso não provido, com observação” (Agravo de
Instrumento no 2241261-63.2019.8.26.0000, Rel. João Pazine Neto, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232800-05.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 5/6
13.11.2019).
De mais a mais, incabível em sede de recurso de agravo de
instrumento a discussão aprofundada sobre disposições legais aplicáveis ao
contrato de seguro-saúde firmado entre as partes e a validade ou não de
cláusulas restritivas, que deverá ser travada na ação principal.
Por outra banda, inconteste o quadro de difícil reparação a
fundamentar a tutela de urgência, na medida em que há comprometimento
efetivo da saúde do agravado.
Em suma, resultando bem evidenciada a plausibilidade do direito
invocado, bem como o quadro de perigo da demora, mostram-se presentes os
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, suficientes a justificar a
ratificação da medida impugnada.
Por fim, igualmente inadmissível qualquer modulação sobre a
multa cominatória estipulada.
Neste particular, tem-se que “'a astreinte deve, em consonância
com as peculiaridades do caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor
que intenciona descumprir a obrigação e sensibilizá-lo de que é muito
mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Por
outro lado, não pode o valor da multa implicar enriquecimento injusto'
(STJ 3a T, REsp 1.185.260, Min. Nancy Andrighi, j. 7.10.10). No mesmo
sentido: JTJ 260/321, 336/451 (AP 697.296-5/7-00), RJTJERGS 259/128
(AI
70016391815),
RJM
188/270
(AI
1.0024.03.999610-3/001)”
(NEGRÃO, Theotonio et al. Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor. 45a ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 536).
No caso em tela, a penalidade civil foi fixada no quantum de R$
500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, respeitada a incidência
máxima em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e, portanto, em patamares

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232800-05.2019.8.26.0000 - Campinas - VOTO No 6/6
adequados à obrigação determinada pela liminar deferida, consoante o
determinado no artigo 537 do Código de Processo Civil.
Descabe, por ora, a redução do valor, sob pena de incentivar a
inobservância do comando judicial, sem perder de vista a sua precípua
natureza coercitiva, figurando como elemento relevante ao cumprimento da
obrigação, reservada eventual modificação dessa importância caso se mostre
exagerada e em desconformidade com a natureza da penalidade. Cabe aqui,
inclusive, precedente emanado do Superior Tribunal de Justiça: “O valor da
multa cominatória como astreinte há de ser naturalmente elevado, no
caso de dirigir-se a devedora de grande capacidade econômica, para que
se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da
decisão judicial” (REsp 940.309, Min. Sidnei Beneti).
3. Diante de todo o exposto, nada havendo a prover, preserva-se
a r. decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem prejuízo
de novo exame da questão em sede de cognição exauriente.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
Donegá Morandini
Relator